Tribunal: STF
Processo: RE 486097
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.HONORÁRIOS.
   JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1.      A questão relativa a honorários
   sucumbenciais há de ser resolvida na execução do julgado, quando
   se discutirá se a ausência da condenação, base de cálculo erigida
   pelo juiz para fixação dos honorários advocatícios, restou ou não
   inexeqüível. Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.